Tribunal: STF
Processo: HC 247175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ACESSO A APARELHOS CELULARES PARA PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO PLENO AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 8.10.2024 por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outros, advogados, em benefício de W F B, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 198.419/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), por pelo menos duas vezes, em continuidade delitiva 
(e-doc. 2).



    3. Em 28.11.2023, a defesa requereu a disponibilização de cópia dos cinco CDs disponibilizados pela Polícia Civil, em que constam as conversas extraídas do celular da suposta vítima (e-doc. 3). Em 5.12.2023, a defesa reiterou o pleito (e-doc. 4). 



    Em 7.12.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Pirapora/MG indeferiu o acesso do paciente ao aparelho celular da vítima (e-doc. 6), mantendo a decisão em 11.1.2024, ao analisar o pedido de reconsideração (e-doc. 7).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.078285-4/000, cuja ordem foi denegada pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL – REQUERIMENTO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PROCESSO SIGILOSO – SUPERVENIENTE DEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ORDEM DENEGADA. 



    - Inexistem nos autos elementos de prova ou mesmo argumentos fundamentados que indiquem que o indeferimento do acesso aos elementos de prova dos autos acarretaram em prejuízo para a Defesa, uma vez que o pedido foi posteriormente deferido pelo Juiz de primeiro grau, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    - Ordem denegada” (e-doc. 8).



    5. Contra esse acórdão a defesa interpõe o Recurso em Habeas Corpus n. 198.419 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.



    Em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, a Quinta Turma, em conformidade com o voto do Relator, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 198.419. Esta é a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. FACULDADE DO MAGISTRADO . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que foi garantida às partes, inclusive quanto à defesa do réu [W.], o mais amplo acesso a todos os meios de prova instruídos no feito; tendo os advogados impetrantes acesso integral ao conteúdo das mídias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos no feito. 



    2. Não houve a indicação de nenhuma circunstância apta a configurar a alegada manipulação da prova, sendo que a revisão dessa conclusão implica incursão em conteúdo fático-probatório, providência inviável no âmbito desta Corte. 



    3. ‘Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.’ (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016). 



    4. Não é cabível a decretação das nulidades ora questionadas porquanto não houve a demonstração do real prejuízo, resultando na aplicação do princípio da ne pas de nulittè sans grief, encartada no art. 563, do CPP. 



    5. Ausência de de nulidade a ser reconhecida, pois o magistrado bem justificou a desnecessidade de realização da perícia pretendida. 



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 9).



    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “constitui direito inafastável da defesa o acesso amplo e irrestrito aos elementos de provas que lhe digam respeito” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta ser “evidente o prejuízo decorrente das decisões que negaram o acesso integral aos elementos colhidos na investigação, uma vez que lastreadas em fundamentação ilegítima” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a defesa foi prejudicada durante toda a instrução processual, tendo em vista que participou das audiências sem ter pleno conhecimento de todo material coletado pela polícia, especialmente, daquele material probatório que embasou a denúncia e a medida cautelar imposta à época” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta haver “indícios de adulteração nos diálogos, pois os relatórios circunstanciados da investigação (RIC’s) revelam que não houve perícia no celular da menor” e que “os investigadores se limitaram a coletar capturas de tela do aparelho (prints)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta ser “fundamental que se assegure à defesa o acesso integral às mensagens, bem como aos objetos apreendidos (o celular e o chip) pertencentes à vítima, considerando a possibilidade de haver material probatório relevante que interessa a defesa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pirapora/MG que franqueie à defesa acesso integral às conversas e aos objetos apreendidos da suposta vítima e do paciente, renovando todos os atos processuais ocorridos desde a fase de resposta à acusação, inclusive, devolvendo o prazo para a apresentação da respectiva peça processual” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. A defesa requer acesso à integralidades das conversas entre o paciente e a vítima, inclusive com acesso aos celulares de ambos. 



    Conforme decidido pelas instâncias anteriores, não está evidenciado, nos autos, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de acesso da defesa ao aparelho celular da suposta vítima pelo juízo de origem.



    9. O acesso pretendido pela defesa foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o acesso ao aparelho celular da vítima poderia acarretar quebra da cadeia de custódia da prova:



    “Indefiro a pretensão do acusado W [...] de acessar o aparelho celular e o chip do aparelho celular de E.D.R., haja vista que tais objetos são fontes diretas das provas produzidas no feito, não podendo o seu acesso ser flexibilizado de tal maneira; o que poderia fatalmente causar prejuízos à cadeia de custódia da prova. Como se sabe, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, a teor do art.158-A do CPP. 



    Nesse passo, qualquer acesso externo ao objeto da prova em si poderia ensejar graves prejuízos à adequada apuração dos fatos. Ressalta-se, aqui, que inexiste qualquer prejuízo à defesa do acusado, o qual possui o mais irrestrito acesso aos dados (imagens, áudios e vídeos) extraídos diretamente do aparelho celular da menor impúbere; garantindo-se a mais ampla defesa e contraditório. Ainda, registro que não há qualquer indício nos autos de que os dados extraídos do referido aparelho celular tenham sido adulterados” (fl. 27, e-doc. 5).



    Ao analisar o pedido de reconsideração formulado pela defesa, o juízo da Vara Criminal da comarca de Pirapora/MG assentou:



    “Ao contrário do alegado pela defesa, inexiste qualquer restrição de acesso aos defensores acerca das provas produzidas no curso do feito, tendo esta Magistrada garantido irrestrita abertura a todos os meios probatórios já instruídos nesta ação penal e em ações cautelares conexas; tudo isto também observado na ação cautelar inominada que desencadeou a presente ação penal, conforme se observa nos autos nº 5005910-96.2023.8.13.0512. 



    Nesse passo, é importante destacar que toda a prova extraída do aparelho celular da infante [...] se encontra encartada nos autos em sua integralidade, tendo seu acesso garantido às defesas por este Juízo desde a decisão de recebimento da exordial acusatória de 
id. 10124801448. Em tal oportunidade, determinei expressamente que a Secretaria deste Juízo certificasse se as mídias constantes nos 
05 (cinco) CDs disponibilizados pela Polícia Civil, com as gravações de telas das conversas extraídas do celular da infante E. e remetidos pelo órgão ministerial, seriam passíveis ou não de serem juntados no presente feito; e, em caso positivo, deveria se proceder a sua devida juntada nos autos. Caso contrário, deveriam os referidos CDs serem depositados em cofre na Secretaria deste Juízo, com a disponibilização integral de tais mídias em favor das defesas regularmente habilitadas e cadastradas nos autos, dentre elas a defesa do acusado W [...]; o que se efetivou.



    Tal como salientou o órgão ministerial, é certo que todo o acervo probatório produzido (e concluído) até aqui está à livre disposição das partes para que todos possam acessá-los nos autos; o que inclui todos os arquivos, mídias e prints de conversas extraídas do aparelho celular da infante E. que dizem respeito aos fatos objetos de apreciação neste feito. Logo, não há que se aventar a existência de cerceamento de defesa ou não observância ao contraditório e a ampla defesa; especialmente porque não há nenhum indício no feito de que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia ou qualquer elemento indicativo de alteração da prova extraída do aparelho celular pela perícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 



    Assim como ressaltei na decisão de id.10133942067, o indeferimento do acesso direto da defesa ao aparelho celular e o chip do aparelho celular de [...] se fez com base na ausência de justificativa concreta para tanto; notadamente porque não há nos autos qualquer indicativo de que a prova dele extraída pela perícia oficial tenha sido alterada; o que fatalmente também torna prejudicada a pretensão de realização de perícia por assistente técnico em tal fonte direta da prova. 



    O acesso irrestrito de tal defensor, na forma pleiteada, poderia, em verdade, causar prejuízos à cadeia de custódia da prova, impedindo a manutenção da história cronológica do vestígio coletado no aparelho celular da menor impúbere pela Polícia Civil, a teor do art.158-A do CPP. Nesse passo, qualquer acesso externo ao objeto da prova em si poderia ensejar graves prejuízos à adequada apuração dos fatos. Ressalta-se, aqui, que inexiste qualquer prejuízo à defesa do acusado, o qual possui o mais irrestrito acesso aos dados (imagens, áudios e vídeos) extraídos diretamente do aparelho celular da menor impúbere; garantindo-se a mais ampla defesa e contraditório” (e-doc. 7).



    10. Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.24.078285-4/000, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais destacou:



    “(...) em que pesem os relevantes argumentos suscitados pela parte impetrante no presente writ, bem como na Tribuna, não verifico a suposta ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora, haja vista que o magistrado de primeiro grau havia indeferido a solicitação da Defesa, a fim de evitar prejuízos à cadeia de custódia, 
o que, em uma análise sumária, encontra-se devidamente fundamentado, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.



    (...)



    Contudo, verifico que antes mesmo do encerramento da instrução probatória, precisamente na decisão colacionada no 
ID 10150919917, o magistrado determinou a juntada da prova emprestada produzida na ação cautelar inominada nº 5004593-63.2023.8.13.0512, isto é, das provas obtidas a partir da extração do conteúdo das conversas do aparelho celular pretendidas pela Defesa, de modo que não é possível vislumbrar o prejuízo na defesa técnica do paciente, conforme alegado, não sendo possível apurar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal, de modo que a denegação da ordem é medida que se impõe” (e-doc. 8).



    11. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 198.419/MG, salientou que, 



    “considerando a possibilidade de acesso de toda documentação relacionada ao procedimento investigatório por parte do paciente, o exame pericial do material colhido não é diligência necessária para ampla defesa e contraditório, pois nada impedia que a defesa técnica realizasse, por meios próprios, produção técnica a demonstrar a invalidade da mencionada prova, a qual tinha acesso. 



    Acrescente-se que não houve a indicação de nenhuma circunstância apta a configurar a alegada manipulação da prova, sendo que a revisão dessa conclusão implica incursão em conteúdo fático-probatório, providência inviável no âmbito desta Corte. 



    E em conformidade com a jurisprudência desta Corte, ‘ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.’ (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016). 



    Por fim, conforme asseverado pelo Ministério Público Federal, ‘não é cabível a decretação das nulidades ora questionadas porquanto não houve a demonstração do real prejuízo causado ao cliente do impetrante, nesse caso, resulta a aplicação do princípio da 'ne pas de nulittè sans grief', encartada no art. 563, do CPP" (e-STJ, fl. 8385). 



    Dentro desse contexto, não há nulidade nenhuma a ser reconhecida, pois o magistrado bem justificou a desnecessidade de realização da perícia pretendida” (e-doc. 9).



    12. Na presente impetração, a defesa limita-se a argumentar genericamente a imprescindibilidade da produção da prova pretendida, diante de possível adulteração das transcrições pela polícia, sem especificar, contudo, quais dados teriam sido comprometidos ou por quem.



    Evidencia-se nos autos que a defesa teve acesso a todo o conteúdo dos aparelhos celulares ser infundada a solicitação de perícia particular nos equipamentos levando em conta suposta adulteração, sobretudo porque as alegações são genéricas e sequer houve instrução processual para discutir a validade dos elementos de prova.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica de que não constitui cerceamento de defesa indeferimento fundamentado pelo Poder Judiciário da produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Assim, por exemplo:



    “(...) 5. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa. (...)” (RHC 
n. 242.551-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora